Tribunal: TJSP
Processo: 1007666-90.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. NEGÓCIO QUE ENVOLVEU VEÍCULO USADO, COM A POSSIBILIDADE DE SURGIMENTO DE PROBLEMAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Quem se propõe a adquirir um veículo usado não pode desconhecer o risco do negócio e deve necessariamente

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. NEGÓCIO QUE ENVOLVEU VEÍCULO USADO, COM A POSSIBILIDADE DE SURGIMENTO DE PROBLEMAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Quem se propõe a adquirir um veículo usado não pode desconhecer o risco do negócio e deve necessariamente saber da possibilidade do surgimento de problemas. Ao realizar a aquisição sem quaisquer cuidados prévios, assumiram as compradoras o risco do negócio, assim não podem reclamar dos defeitos que encontraram e que eram aparentes, inexistindo a possibilidade de reconhecimento do pleito de indenização. 2. Em virtude desse resultado, eleva-se a verba honorária a 15% sobre o valor atualizado da causa, em atendimento ao que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC.